Tribunal: TCU
Processo: 023.449/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 955/2025-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 16-18, nos seguintes termos: a) no item 9, onde se lê: "[...] "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Comando da Marinha [...]" leia-se: "[...] VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Comando da Aeronáutica [...]" b) no subitem 9.2, onde se lê: "9.2. considerar ilegal o ato de concessão de interesse da sra. Fátima Regina Oliveira Cerqueira" leia-se: "9.2. considerar ilegal o ato de concessão de interesse da sra. Liege Ribeiro de Medeiros"; c) no subitem 9.4, onde se lê: "9.4. determinar ao Comando da Marinha que:" leia-se: "9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que:" 1. Processo TC- Processo 023.449/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica e Liege Ribeiro de Medeiros (XXX.537.524-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.